Tribunal: CARF
Processo: 10920.905600/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.905600/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.735 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO DE IRPJ. APROVEITAMENTO EM
PERÍODO DE APURAÇÃO
DIVERSO
DE SUA OCORRÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam computadas na
apuração do IRPJ de período de apuração diverso de sua ocorrência (Lei
9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II). O que se restitui ou compensa
é sempre o saldo negativo de IRPJ, e não retenções de IRPJ -fonte ocorridas ao
longo de um determinado ano ou trimestre.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.905600/2010-18
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.735 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905600/2010-18

Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito, o saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2006, no valor de R$ 22.111,11.

Da Análise do PER/DCOMP
Por meio do despacho o Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 34, a unidade da RFB
que jurisdiciona o contribuinte não reconheceu o crédito, tendo como consequência a não homologação
das compensações vinculadas.
A Unidade de origem da RFB analisou apenas a validade das informações de retenção na
fomente pois foram estas as únicas informações prestadas pela empresa em DCOMP:

A relação detalhada da análise de cada retenção encontra-se no relatório de e-fls.
36:

Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos confessados na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou em 15/07/2011 manifestação de inconformidade às fls. 2 a
19, com suas razões de discordância.
Em sua defesa, resumidamente, a contribuinte apresenta os seguintes argumentos:
 efetuou a compensação de COFINS do mês de janeiro de 2009 no valor de
R$6.043,09 com créditos de saldo negativo de IRPJ remanescentes do quarto
trimestre de 2006 no valor de R$22.111,11;
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.735 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905600/2010-18

 em 10.11.2010 tomou ciência do despacho decisório que não homologou a
compensação pretendida;
 tal decisão não pode prosperar;  as retenções informadas em PerDcomp
que não foram acatadas foram efetuadas por órgãos públicos e dessa forma passou
a ter direito ao crédito informado, independentemente se o órgão efetuou a
retenção e o recolhimento, conforme o Art. 64 da Lei 9.430/96;
 o crédito pretendido existe e gera o direito da compensação;
 os valores informados no PerDcomp final 2868, referem-se a retenções do
4o trimestre de 2006 de IRPJ, conforme comprova as notas fiscais acostadas aos
autos e conforme reprodução parcial das e-fls 39 abaixo:

A vista do exposto, o interessado entende que demonstrou a insubsistência e a
improcedência do Despacho Decisório e pede que seja reformado, cancelando a exigência
tributária com a homologação da compensação pretendida.
Com a petição, vieram os documentos de e-fls. 41/99
Em sessão de 22 de novembro de 2018 (e-fls. 105) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO. SALDO NEGATIVO IRPJ.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por
processamento eletrônico (Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017,
art.2o, inciso II).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.735 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905600/2010-18

Ciente da decisão de primeira instância em 14/0382019 (e-fls. 119), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 15/03/2019 (e-fls. 120), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improvido.
A recorrente repisa o mesmo argumento já apresentado na manifestação de
inconformidade, ou seja, de que a não validação das retenções decorreu da falta de recolhimento
dos valores retidos pelas fontes pagadoras. Não há qualquer referência a este fato no despacho
decisório ou no Acórdão recorrido. O relatório de e-fls. 36 apresenta o resultado da análise
realizada sobre as duas retenções, com as justificativas “retenção na fonte não comprovada” e
“retenção comprovada em DIRF” . Não há referências ao suposto não recolhimento pelas fontes
pagadoras, situação esta que jamais seria objeto de discussão nestes autos pois se trata de questão
restrita entre a fonte pagadora e a RFB, por envolver sigilo fiscal.
As retenções foram validadas parcialmente pelo simples fato de que não houve a
comprovação de que os tributos foram retidos, o que é diferente do seu recolhimento pela fonte
pagadora. A validação da retenção envolve apenas a prova da prestação do serviço, seguida da
prova do recebimento líquido, descontado dos tributos retidos.
No Recurso Voluntário, a recorrente apenas faz considerações sobre a sua retidão
profissional e boa fé. Nenhuma destas questões estão em análise nestes autos, que se restringe
exclusivamente à análise da comprovação de retenções, alegadamente realizadas por duas fontes
pagadoras.
E sobre este ponto, a recorrente afirma que os documentos juntados (notas ficais)
já demonstrariam as retenções alegadas. O Recurso Voluntário não descrimina estas notas
fiscais, diferente da Manifestação de Inconformidade, que apresenta tabela (e-fls. 39-40),
relacionando-as:
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.735 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905600/2010-18

Desta lista, chama a atenção o fato de que notas fiscais de numeração tão distante
entre si tenham sido emitidas exatamente no mesmo dia 20/10/2006. Mas analisando as cópias
destas mesmas notas fiscais, vemos que a informação da data demissão da tabela estão
incorretas.
A NF 00005 (e-fls. 83) possui data de emissão ilegível. O mesmo pode ser dito
sobre a NF 00006 e 00038 (e-fls. seguintes). A NF 000039 (e-fls. 86) foi emitida em 02/01/2006.
Também não foram emitidas no 4o trimestre de 2006 as NFs 000043, 000044, 000060 e 000061.
Apenas Três NF foram emitidas no 4o trimestre de 2004, e a recorrente sequer
demonstrou em que medida estas notas fiscais poderiam contrariar as conclusões da autoridade
fiscal quanto à validação ou não das retenções.
Até pela simplicidade do Recurso Voluntário, não há qualquer argumento que
defenda a utilização de retenções de um período de apuração diverso da sua realização (emissão
da nota fiscal).
Portanto, entendo que o Acórdão da DRJ deve ser mantido, posto que não
vislumbro nenhuma nulidade ou questão de ordem pública que provoque arguição de ofício.

Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.735 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905600/2010-18

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 203
DF CARF MF
Original